Tribunal: TJDFT
Processo: 0771536-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade:
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame:
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Afirma que o Juízo "a quo" cometeu um equívoco quanto ao marco inicial da correção monetária. Tendo em vista que a recorrente se aposentou em SETEMBRO/2020, no entanto, o pagamento da LPA se deu de forma parcelada de NOVEMBRO/2020 a OUTUBRO/2023, ou seja, o pagamento somente ocorreu 01 (um) mês após a publicação da aposentadoria.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 63894288.
III. Questão em Discussão:
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da data de início da incidência da correção monetária em razão de atraso no pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia.
IV. Razão de Decidir:
5. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição.
6. Nesse sentido, cito entendimento do STJ: "com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).
7. A recorrente se aposentou em 15/09/2020, porém, somente em Novembro/2020, começou a receber o valor da conversão da Licença Prêmio em Pecúnia, conforme informado pelo próprio Distrito Federal no documento de ID 63894270, pág. 5.
8. Havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria da recorrente, 15/09/2020, e a data do início do cumprimento da obrigação pecuniária, devida a correção monetária a partir da data da aposentadoria.
V. Dispositivo:
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que a correção monetária incida a partir de 15/09/2020 (data da aposentadoria). Mantendo os demais termos da sentença.
10. Custas recolhidas, ID ́s 63894285/63894286. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Complementar Distrital no 840/2011, Arrt. 121, §6o; Art. 123
Código Civil, Art. 189.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada;
AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES;
Acórdão 1773808, 07098909620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1713855, 07017801120238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada;
AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018.